Tribunal: TJSP
Processo: 1036382-05.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OVERBOOKING – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Ilegitimidade passiva – A responsabilidade assumida pela ré decorre não só pela percepção do valor integral, de todos os trechos, como também da própria emissão das passagens em seu nome, mesmo com indicação de que o voo seria operado por terceiro, evidentemente

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OVERBOOKING – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Ilegitimidade passiva – A responsabilidade assumida pela ré decorre não só pela percepção do valor integral, de todos os trechos, como também da própria emissão das passagens em seu nome, mesmo com indicação de que o voo seria operado por terceiro, evidentemente parceiro - Preliminar afastada.
– Autores que compraram passagens na classe executiva e tiveram que viajar na classe econômica em um dos trechos, em razão de overbooking – Falha na prestação de serviços – Sentença que condenou as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos materias e morais.
- Danos materiais – Sentença que fixou verba indenizatória no valor de R$ 5.668,07 para cada autor, correspondente ao valor da passagem da classe econômica – Insurgência da ré – Cabimento - O valor a ser ressarcido aos autores deve ser equivalente à diferença entre a passagem em classe executiva e econômica – Sentença reformada.
- Indenização por danos morais – Montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 para cada autor – Insurgência da ré – Não cabimento – Valor arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida.
– Indenização por danos morais e materiais – Os juros devem incidir a partir a partir da citação, nos termos dos artigos 397, parágrafo único, e 405, ambos do Código Civil – Sentença alterada de ofício.

Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361969
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036382-05.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante QANTAS
AIRWAYS LIMITED, são apelados TAM - LINHAS AÉREAS S/A, LUIZ FERNANDO
BANDEIRA DE ALMEIDA e GEORGIA NATACCI DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036382-05.2019.8.26.0100 -Voto no 30820
2
Apelação Cível no 1036382-05.2019.8.26.0100
Apelante: Qantas Airways Limited
Apelados: Luiz Fernando Bandeira de Almeida, Georgia Natacci de
Souza e TAM- Linhas Aéreas S/A
Juiz: Helmer Augusto Toqueton Amaral
Comarca: São Paulo 8a Vara Cível do Foro Central
Voto 30820
TRANSPORTE AÉREO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS

OVERBOOKING SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA RÉ
-
Ilegitimidade
passiva

A
responsabilidade
assumida pela ré decorre não só pela percepção do
valor integral, de todos os trechos, como também da
própria emissão das passagens em seu nome, mesmo
com indicação de que o voo seria operado por terceiro,
evidentemente parceiro - Preliminar afastada.
Autores que compraram passagens na classe
executiva e tiveram que viajar na classe econômica em
um dos trechos, em razão de overbooking Falha na
prestação de serviços Sentença que condenou as rés
solidariamente ao pagamento de indenização por
danos materias e morais.
- Danos materiais
Sentença que fixou verba
indenizatória no valor de R$ 5.668,07 para cada autor,
correspondente ao valor da passagem da classe
econômica Insurgência da ré Cabimento - O valor a
ser ressarcido aos autores deve ser equivalente à
diferença entre a passagem em classe executiva e
econômica Sentença reformada.
-
Indenização
por
danos
morais

Montante
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 para cada autor
Insurgência da ré Não cabimento Valor arbitrado
em consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade Sentença mantida.
Indenização por danos morais e materiais Os
juros devem incidir a partir a partir da citação, nos
termos dos artigos 397, parágrafo único, e 405, ambos
do Código Civil Sentença alterada de ofício.
Recurso parcialmente provido, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036382-05.2019.8.26.0100 -Voto no 30820
3
Trata-se de apelação de sentença (fls.
124/126) que julgou procedente a ação de indenização por danos
materiais e morais1 ajuizada por Luiz Fernando Bandeira de
Almeida e Georgia Natacci de Souza em face de Qantas Airways
Limited e TAM- Linhas Aéreas S/A, para condenar “os réus
solidariamente ao pagamento de R$ 5.668,07 para cada autor,
atualizado pela tabela judicial desde a data da viagem de volta, e com
juros de 1% ao mês a partir da mesma data. Arcarão também com
danos morais, arbitrado em R$ 5.000,00, atualizados a partir da
presente data, e com juros de 1% ao mês a partir do mesmo termo
inicial. Nos termos da Súmula 326, arcarão apenas os réus com as
custas e despesas processuais, bem como cada qual dos réus com
honorários de 10% sobre o valor da condenação. ”
Consta da petição inicial que os autores
adquiriram passagens aéreas da ré Qantas Airways Limited, partindo
de São Paulo em 01.03.2019, com conexão em Santiago-Chile e
destino final Sidney-Austrália. O retorno estava marcado para o dia
20.03.2019, as 12h:50min, saindo de Sidney-Austrália, com conexão
em Santiago-Chile e destino final Guarulhos-SP.
Em razão do longo trajeto da viagem,
que contava com cerca de vinte e quatro horas até o destino final,
tanto na ida quanto na volta, os autores adquiriram passagens para
todos os trechos em categoria Business (executiva).
Cada
um dos autores pagou R$
19.139,33 pelas passagens adquiridas, totalizando o valor de R$
38.278,66.
1 Valor da causa: R$ 41.336,14 em abril de 2019. Sentença disponibilizada no DJE em
24/07/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036382-05.2019.8.26.0100 -Voto no 30820
4
Na ida não houve nenhum problema.
Todavia no retorno ao Brasil iniciaram os transtornos. Após chegarem
ao aeroporto, com a antecedência necessária, apenas no portão de
embarque, foram informados que o voo QF27, de Sidney para São
Paulo, previsto inicialmente para 12h:50min atrasaria em razão de
problemas técnicos. O embarque foi realizado com mais de uma hora
de atraso.
O voo seguinte, de Santiago (Chile) para
São Paulo, operado pela ré LATAM, estava previsto para sair às
12h30min. No próprio voo de Sidney para Santiago os comissários
anunciaram que o embarque para o voo operado pela Latam para São
Paulo estaria ocorrendo no Portão 19.
Os autores saíram correndo em direção
ao portão, chegando ao embarque antes que este tivesse sido
concluído. Todavia, para surpresa destes, ao entregarem o cartão de
embarque aos atendentes, já no portão 19, foram surpreendidos com
a informação de que seus lugares não estavam mais disponíveis e
que outros passageiros já tinham embarcado nos seus lugares, na
classe executiva.
Os autores ficaram mais de duas horas
em pé aguardando que a ré Qantas Airways Limited pudesse realocá-
los em outro voo, tendo o embarque finalmente ocorrido cinco horas
depois do horário inicialmente previsto e, além disso, em classe
inferior à que foi efetivamente paga pelos autores.
Em razão do atraso de voo da 1a ré e do
overbooking praticado pela 2a ré, fizeram o voo de Santigo à São
Paulo em classe Premium Economy, sem o conforto pelo qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036382-05.2019.8.26.0100 -Voto no 30820
5
efetivamente pagaram.
Os autores conseguiram finalmente
chegar à cidade de São Paulo no dia 20.03.2019, após as 22hs,
quando a previsão inicial seria o dia 20.03.2019, as 16h:25min, ou
seja, com cerca de seis horas de atraso.
Requerem seja julgada procedente a
ação “para o fim de condenar as Requeridas ao pagamento de
indenização pelos danos morais suportados em quantia não inferior a
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos Autores, além dos
danos materiais, no montante de R$5.668,07 para cada um dos
Autores, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, a
serem fixados em 20% do valor dado à causa, custas e despesas
processuais. ”
Citadas, as rés contestaram a ação.
Sobreveio a sentença de procedência da
ação.
Recorre a ré Qantas Airways Limited
alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva, nos termos do artigo
36, item 2 da Convenção de Montreal. No mérito, requer a reforma
integral da decisão para que seja julgada improcedente a ação.
Alternativamente, pede a redução do montante atribuído aos danos
morais e materiais.
Efetuado depósito judicial pela ré TAM
Linhas Aéreas no valor de R$ 12.637,91 (doze mil, seiscentos e trinta
e sete reais e noventa e um centavos).
O recurso foi respondido (fls. 156/162).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036382-05.2019.8.26.0100 -Voto no 30820
6
De início, afasta-se a preliminar de
ilegitimidade passiva.
Como bem consignou o D. Magistrado
de primeiro grau:
“Há responsabilidade de ambas as
empresas no caso concreto posto que incidente a regra do
art. 36, item 2, da Convenção de Montreal, ao prescrever
que: “2. No caso de um transporte dessa natureza, o
passageiro ou qualquer pessoa que tenha direito a uma
indenização por ele, só poderá proceder contra o
transportador que haja efetuado o transporte durante o qual
se produziu o acidente ou o atraso, salvo no caso em que,
por estipulação expressa, o primeiro transportador haja
assumido a responsabilidade por toda a viagem”. E no caso
a responsabilidade assumida pela Qantas decorre não só
pela percepção do valor integral, de todos os trechos (fls.13),
como também da própria emissão das passagens em seu
nome (fls.17), mesmo com indicação de que o voo seria
operado por terceiro, evidentemente parceiro.”
Trata-se de contrato de transporte de
pessoas e coisas que, nos termos do artigo 730 do Código Civil, é
aquele em que alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar,
de um lugar para outro, pessoas ou coisas, sendo certo que tal
contrato abrange a obrigação de transportar as bagagens do
passageiro.
Assim, por se tratar de obrigação de
resultado, ao contratar com os autores, as rés se obrigaram a efetuar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036382-05.2019.8.26.0100 -Voto no 30820
7
o transporte no tempo e modo convencionados.
No que se refere à indenização por
danos materiais, a r. sentença assim consignou:
“Por isso, consistente em parte a
pretensão na medida em que, na espécie, incontroverso que
os autores adquiriram passagem aérea na classe executiva,
pagando no total R$ 38.278,66, sendo certo que, entretanto,
e no último trecho (Santiago Guarulhos), foram obrigados a
viajar na classe econômica em outro voo, posto que seus
assentos foram ocupados. Ora, é certo que tendo arcado
com tarifa aérea em classe superior, não totalmente utilizada,
fazem jus à devolução do montante equivalente a classe
econômica no trecho Santiago Guarulhos, no valor
demonstrado de R$ 5.668,07 para cada qual dos
requerentes. Pouco importa se as companhias aéreas
operam com tarifas mais elevadas para viagens no dia. Isto
porque a utilização decorreu justamente de prévia falta da
companhia
aérea
que
comercializou
indevidamente
passagem de titularidade dos autores com terceiros,
embarcando-os em detrimento dos requerentes. ”
Contudo, merece reparo a r. sentença
neste ponto, uma vez que o valor a ser restituído aos autores, a título
de danos materiais, deve corresponder à diferença entre a passagem
em classe executiva e econômica, a ser apurada em fase de
liquidação de sentença.
A propósito, segue precedente deste
Egrégio Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036382-05.2019.8.26.0100 -Voto no 30820
8
RESPONSABILIDADE CIVIL Danos materiais e morais
Transporte aéreo
Autor que adquiriu passagens da
companhia aérea ré para viagem internacional em classe
executiva
Hipótese em que as funções da poltrona
adquirida não respondiam e os comandos para alteração da
inclinação do assento e apoio de pés também não
funcionavam
Passageiro que, em tais circunstâncias,
viajou por longas horas sem poder usufruir as comodidades
inerentes à classe do bilhete que comprou Cabimento do
pedido relativo ao dano material por ele suportado,
correspondente à diferença entre o valor da passagem
da classe executiva e o da classe econômica, pelo
trecho voado Dano moral igualmente caracterizado, uma
vez que a situação a que foi submetido o demandante
ultrapassou o limite do mero dissabor
Indenização
arbitrada, nesta oportunidade, em R$ 6.000,00 Sentença
de parcial procedência reformada
Recurso provido em
parte. (grifei)
(TJSP; Apelação
Cível
1112465-67.2016.8.26.0100;
Relator: Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/07/2018; Data de Registro: 16/07/2018)
Os danos morais sofridos pelos autores
são evidentes e não podem ser considerados mero aborrecimento,
razão pela qual merecem ser reparados.
Existindo nexo de causalidade entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036382-05.2019.8.26.0100 -Voto no 30820
9
conduta das rés e o ato lesivo, há responsabilidade civil. Nesse
passo, sendo o dano moral decorrente da falha na prestação do
serviço pelas rés, facilmente se presume a sua ocorrência,
independentemente de prova objetiva.
Como se sabe, a mensuração da
indenização por dano moral deve guardar valor condizente com o
propósito a que se destina, ou seja, “proporcionar à vítima satisfação
na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa,
produzindo, em contrapartida, no causador do mal, impacto bastante
para dissuadi-lo de igual e novo atentado. ” (REsp n° 8.768, Rel.
Barros Monteiro, j. 18/02/1992).
Em atendimento aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de cumprir com os
propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de novos
atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito dos autores, a verba
indenizatória, a título de dano moral, fixada pela r. sentença em R$
5.000,00 para cada autor, deve ser mantida.
Por fim, faz-se necessária pequena
correção, de ofício, na r. sentença para constar que os juros de mora
da indenização por danos morais e materiais devem incidir a partir da
data da citação, por se tratar de ilícito contratual, nos termos dos
artigos 397, parágrafo único, e 405, ambos do Código Civil.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso, com observação, mantidas as disposições sucumbenciais
nos termos da r. sentença.
MARINO NETO
Relator